Tribunal: TJSP
Processo: 0026077-46.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000864618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0026077-46.2023.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é
peticionário JOSUE MACENA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LAERTE
MARRONE (Presidente), ANA ZOMER, FIGUEIREDO GONÇALVES, MÁRIO
DEVIENNE
FERRAZ,
FRANCISCO
ORLANDO,
ALEX
ZILENOVSKI,
ROBERTO SOLIMENE E ALBERTO ANDERSON FILHO.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0026077-46.2023.8.26.0000 -Voto no 21334
Voto no 21.334
Revisão Criminal no 0026077-46.2023.8.26.0000
Comarca: Presidente Epitácio
Peticionário: Josué Macena da Silva
Revisão Criminal. Furto qualificado. Pretensão de
desconstituição do julgado. Dosimetria. Pena e regime
bem aplicados e fundamentados. Não configurada
situação de contrariedade ao texto expresso da lei penal
a impor o reconhecimento de situação excepcional a
justificar a readequação da dosimetria da pena. Regime
inalterado. Pedido revisional indeferido.
Vistos.
Trata-se de Ação Revisional Criminal ajuizada por Josué
Macena da Silva perante este Tribunal de Justiça, visando rescindir o v.
Acórdão da 6a Câmara de Direito Criminal (fls. 293/297 dos autos de
origem no 0006784-78.2018.8.26.0481), que negou provimento ao apelo
do peticionário e manteve a sua condenação às penas de 03 (três) anos,
01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no piso, por infração ao artigo
155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal.
A decisão transitou em julgado para o peticionário em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0026077-46.2023.8.26.0000 -Voto no 21334
12/07/2021 (fl. 315 dos autos originários).
A Defesa apresentou as razões para a rescisão do julgado, com
fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
buscando a fixação da pena-base no mínimo legal ou a redução do
aumento operado, alegando bis in idem na valoração dos maus
antecedentes e da reincidência, assim como o afastamento da valoração
de uma das qualificadoras como circunstância judicial desfavorável (fls.
06/09).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento ou pela improcedência do pedido (fls. 16/22).
É o relatório.
O peticionário foi denunciado porque, segundo a exordial, no dia
19/06/2018, na Rua João Ribeiro Martins, no 13-11, Village Lagoinha,
Presidente Epitácio, agindo em concurso e com unidade de propósitos
com Claudemir Pereira Belmonte, mediante escalada, subtraíram, para
proveito comum, um botijão de gás, três panelas, uma foice e uma faca,
bens avaliados em R$ 190,00 e pertencentes a Wanderely da Silva
Siqueira.
A existência do crime e a responsabilidade do peticionário1 não
são questionadas na presente ação, nem seria o caso, uma vez que
amplamente demonstradas e reconhecidas na ação penal originária,
1 A materialidade delitiva e a autoria foram cabalmente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls.
05/06 da ação originária), laudo pericial (fls. 08/13 da ação originária), auto de avaliação (fls. 27/28
dos autos originários), bem como pela prova oral produzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0026077-46.2023.8.26.0000 -Voto no 21334
como resulta da leitura do v. acórdão, mormente porque Josué aguardou
que o comparsa destruísse a cerca e pulasse o muro do imóvel,
subtraindo os bens descritos na denúncia, auxiliando-o no carregamento
dos bens.
A despeito dos argumentos expostos no parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, passo à análise da dosimetria da pena a
fim de verificar eventual contrariedade com a lei, com supedâneo na
orientação deste C. Grupo de Câmaras.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao art. 42 da Lei no
11.343/2006 e ao art. 59 do Código Penal, a pena-base foi corretamente
fixada em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, resultando em 02
(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em
razão dos maus antecedentes (fls. 50/52 dos autos originários processo
no 0004301-95.2006.8.26.0481, condenação por infração ao artigo 16 da
Lei no 6.368/76, com trânsito em julgado para a Defesa em 18/06/2007)
e na utilização de uma das qualificadoras para configuração do tipo e a
outra como circunstância judicial desfavorável, o que não comporta
qualquer reparo.
A despeito das alegações defensivas, destaca-se que não se há
falar em bis in idem em razão da valoração das condenações pretéritas
nas duas fases, como maus antecedentes e como reincidência, pois, o
que o enunciado da Súmula no 241 do C. Superior Tribunal de Justiça
proíbe é a valoração da mesma condenação em etapas distintas, fato que
não ocorreu nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0026077-46.2023.8.26.0000 -Voto no 21334
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PENA-BASE.
MAUS
ANTECEDENTES. AÇÕES DISTINTAS DAS SOPESADAS
PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO VÁLIDO.
AGRAVAMENTO DA PENA EM FRAÇÕES SUPERIORES A
1/6.
PROPORCIONALIDADE.
PLURALIDADE
DE
CONDENAÇÕES
ANTERIORES.
CONSTRANGIMNTO
ILEGAL NÃO VERFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
individualização da pena é uma atividade em que o julgador
está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei,
sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na
escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o
exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão
motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta
ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes
Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da
pena. 2. A teor da Súmula 241 do STJ, a utilização de
condenações anteriores transitadas em julgado como
fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo
legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e,
ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da
reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as
sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na
segunda. 3. Hipótese em que o Tribunal a quo valorou
negativamente
os
maus
antecedentes
do
acusado
(4
condenações
definitivas
não
sopesadas
para
fins
de
reincidência), para exasperar a pena-base do delito de tráfico
em 1/3. 4. Portanto, apresentado elemento idôneo para a
majoração da reprimenda e levando-se em conta as penas
máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito referido
(5 a 15 anos), não se mostra desproporcional o quantum de
pena imposto, a autorizar a intervenção excepcional desta
Corte, sobretudo diante da pluralidade de condenações
anteriores do acusado transitadas em julgado. 5. O Superior
Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, embora
ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e
máximo de elevação da pena em razão da incidência das
agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um
sexto) exige fundamentação concreta. 6. No caso, destacada a
multirreincidência do paciente (três condenações anteriores
definitivas), não se verifica manifesta ilegalidade na escolha da
fração de 1/4 pelo reconhecimento da causa de aumento do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0026077-46.2023.8.26.0000 -Voto no 21334
61, I, do Código Penal. 7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 890.106/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)
Ainda, presente duas qualificadoras (escalada e concurso de
agentes), não há irregularidade em valorar uma delas como circunstância
judicial desfavorável e a outra para qualificar o crime, conforme
orientação do C. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
(...) 5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que,
em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras,
uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra
para exasperar a pena-base"(HC n. 483.025/SC, Rel.a Min.a
Laurita Vaz, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2019). Nesse passo,
não se vislumbra ilegalidade na valoração da qualificadora do
concurso de agentes para exasperar a pena-base (CP, art. 155,
§ 4o, IV). 6. Tendo sido estabelecida a pena-base acima do
mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada
circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a
fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado
pelo quantum de reprimenda imposta ao réu 7. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC 599.949/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
20/10/2020, DJe 22/10/2020).
Mantém-se, portanto, o aumento operado na primeira fase.
Na segunda etapa, em razão da reincidência (fls. 50/52 dos autos
originários processo no 0000085-47.2013.8.26.048, condenação pelo
crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado para a Defesa em
02/02/2015), a pena foi acrescida em 1/6 (um sexto), resultando em 03
(três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-
multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0026077-46.2023.8.26.0000 -Voto no 21334
Na última etapa, ausentes causas de aumento ou diminuição de
pena, a reprimenda tornou-se definitiva naquele patamar.
Portanto, entendo não configurada situação de contrariedade ao
texto expresso da lei penal a impor o reconhecimento de situação
excepcional a justificar a readequação da dosimetria da pena em ação
revisional.
No mais, diante do quantum da pena imposta, dos maus
antecedentes, da prática de crime duplamente qualificado e da
reincidência, mantenho o regime inicial semiaberto.
Deixo de substituir as penas privativas de liberdade por restritiva
de direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por expressa
determinação legal (artigo 44, incisos II e III, e artigo 77, inciso I, ambos
do Código Penal).
Ante o exposto, julga-se improcedente a presente revisão
criminal.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator